Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Adão Francisco Alves, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, consubstanciado na decisão por meio da qual o pedido de extinção da punibilidade e de revogação da prisão preventiva formulado em favor do Paciente foi indeferido.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, a) a inidoneidade da motivação do decisum; b) a existência de predicados pessoais favoráveis do Paciente; c) a suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere; d) a ocorrência da prescrição; e) a inserção do paciente às hipóteses de concessão da liberdade em decorrência do risco de contaminação do COVID-19.
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 56702975).
Anexou documentos (Id. 56702979/56702997).
É o essencial.
Decido.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
I – Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 56702985), justificou a necessidade da custódia para a garantia da aplicação da lei penal invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, em especial àqueles relativos à gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado perpetrado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e à fuga do distrito da culpa.
O paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2o, II e IV, do CP.
Segundo consta na denúncia (Id. 56702990), na data de 15.12.1999, por volta das 18 horas, no Retiro Barro Alto da Fazenda Santa Sílvia, no município de Cocalinho-MT, o paciente, armado de um revólver calibre .38 não apreendido, efetuou disparos contra a vítima Pedro Conceição da Silva, atingindo-a na região do crânio e causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte.
Conforme apurado, o paciente e a vítima trabalhavam na mesma fazenda, de maneira que, na data do ocorrido, o paciente dirigiu-se à residência desta e desferiu dois disparos em sua cabeça, “sem dizer uma palavra e com as mãos para atrás”.
Com efeito, não bastasse a gravidade concreta da conduta delitiva, conforme o que consta nos autos o Paciente evadiu-se do local do crime, não compareceu aos autos após a citação e posterior intimação por edital, furtando-se da aplicação da lei penal por aproximadamente 20 anos.
Nesse sentido, colaciono decisão deste Tribunal:
“(...) A evasão do réu do distrito da culpa está comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10170897520198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2019).
Neste contexto, compreendo que a evasão do agente do distrito da culpa, ainda que, mais tarde, cumprido o mandado de prisão, justifica a prisão preventiva, diante da demonstração inequívoca do desejo de se furtar à eventual aplicação da lei penal.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – De outra banda, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes, no caso, para assegurar a aplicação da lei.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Assim sendo, ao menos neste momento prematuro, a prisão preventiva é a cautelar mais adequada ao caso, não cabendo se cogitar em outras medidas cautelares menos gravosas, porquanto, estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento do processo penal.
IV – No que tange à aventada prescrição, conforme consignado pelo Magistrado na decisão atacada, os autos encontram-se suspensos desde 24/05/2001.
Ao discorrer sobre a suspensão da prescrição, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci preleciona que:
"(...) Assim, por ausência de previsão legal, tem prevalecido o entendimento de que a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito. Depois, começa a correr normalmente. Isso significa que, no caso de furto simples, cuja pena máxima é de quatro anos, a prescrição não corre por oito anos. Depois retoma seu curso, finalizando com outros oito anos, ocasião em que o juiz pode julgar extinta a punibilidade do réu (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 3a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 606).
Corroborando o entendimento acima elucidado, a Súmula 415 do c. STJ dispõe, in litteris: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
No caso em apreço, tratando-se de delito cuja pena máxima cominada é de 30 anos, a prescrição, segundo o art. 109, I, do CP, ocorrerá em 20 anos. Dessa maneira, até o presente momento não há que se falar em ocorrência da prescrição.
V – Prosseguindo, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, inicialmente, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o corona vírus (COVID-19).
Não bastasse, conforme pontuado pela autoridade judiciária apontada como coatora, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, adotando medidas preventivas à propagação da infecção pelo corona vírus no âmbito dos sistemas de justiça penal.
Nesse cenário, também não há nos autos qualquer prova de que a unidade prisional em que o Paciente se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tais motivos, a ordem requerida na impetração.
Por todas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator